Tribunal: STJ
Processo: 0018049-69.2009.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027275 - RJ(2025/0319716-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: TELEDATA INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE ARRUDA BUREGIO - RJ076432
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR
: RODRIGO BOTELHO KANTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. INTIMAÇÃO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
PARA
REGULARIZAR
PREPARO
RECURSAL
NÃO
ATENDIDA.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DA
RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO
CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA
. DESCABIMENTO
SÚMULA 187/STJ
DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PELO STJ. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Apesar das alegações da parte agravante, registre-se que a apresentação
extemporânea do comprovante de pagamento das custas e da respectiva guia de
recolhimento, ainda que o pagamento tenha sido efetuado dentro do prazo, não
supre o vício da irregularidade do preparo recursal, configurando-se a preclusão da
prática do ato. Precedentes.
2. Oportuno salientar que "não se aplica o princípio da primazia da resolução do
mérito para superar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal,
especialmente em caso de defeito grave e insanável" (AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.671.722/SP
julgado em
DJEN de
, como ocorreu no presente caso.
14/4/2025,
24/4/2025)
3. Quanto à matéria constitucional suscitada como malferida pela parte agravante,
registre-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob
pena de usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de
prequestionamento” (AgRg no
, rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp n. 2.600.452/BA
da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
15/4/2025)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56269851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/04/2026 15:49:42
Código de Controle do Documento: 38d92330-3562-4f32-b694-db37df3ab9b9

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56269851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/04/2026 15:49:42
Código de Controle do Documento: 38d92330-3562-4f32-b694-db37df3ab9b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027275 - RJ(2025/0319716-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: TELEDATA INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE ARRUDA BUREGIO - RJ076432
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. INTIMAÇÃO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
PARA
REGULARIZAR
PREPARO
RECURSAL
NÃO
ATENDIDA.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DA
RESPECTIVA GUIA DE RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO
CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA
DESCABIMENTO
SÚMULA 187/STJ.
DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL PELO STJ. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Apesar das alegações da parte agravante, registre-se que a apresentação
extemporânea do comprovante de pagamento das custas e da respectiva guia de
recolhimento, ainda que o pagamento tenha sido efetuado dentro do prazo, não
supre o vício da irregularidade do preparo recursal, configurando-se a preclusão da
prática do ato. Precedentes.
2. Oportuno salientar que "não se aplica o princípio da primazia da resolução do
mérito para superar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal,
especialmente em caso de defeito grave e insanável" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.671.722/SP,
julgado em
DJEN de
, como ocorreu no presente caso.
14/4/2025,
24/4/2025)
3. Quanto à matéria constitucional suscitada como malferida pela parte agravante,
registre-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob
pena de usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de
prequestionamento” (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp n. 2.600.452/BA,
da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
15/4/2025)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TELEDATA INFORMAÇÕES E
TECNOLOGIA
contra decisão monocrática de lavra da Presidência deste Tribunal, que não
S/A,
conheceu do recurso especial em razão da aplicação da
nos termos da
Súmula n. 187/STJ,
seguinte argumentação (fls. 273):
Por meio da análise do recurso de TELEDATA INFORMAÇÕES E
TECNOLOGIA
verifica-se que o Recurso Especial não foi instruído com
S/A,
a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento.
Documento eletrônico VDA55398873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:55
Código de Controle do Documento: 08602b75-b1cb-48e6-9283-e481477f5f61

Ademais, percebeu-se, no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte,
embora regularmente intimada para sanar referido vício, não atendeu à
determinação no prazo assinalado (fl. 247), operando-se a preclusão temporal
para a prática do ato.
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção
do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em seu agravo interno, às fls. 279-280, a parte agravante sustenta que a decisão
agravada teria partido de uma premissa equivocada, afirmando que o recolhimento das custas
ocorreu dentro do prazo legal, tendo sido apenas a comprovação documental realizada a
destempo. Argumenta que a decretação da deserção, neste contexto, configuraria cerceamento de
defesa e violaria o princípio do acesso à justiça, previsto no
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal, por priorizar um requisito meramente formal em detrimento da análise do mérito.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 287-288).
É o relatório.
VOTO
Em que pese os argumentos trazidos pela parte agravante, a insurgência não
merece ser provida, não havendo fundamentação capaz de alterar os termos da decisão agravada.
Na hipótese, acerca da irregularidade no recolhimento do preparo (ausência da
guia de custas devidas ao STJ e do respectivo comprovante de pagamento), a decisão ora
agravada consignou que, ainda no Tribunal de origem, "a parte, embora regularmente intimada
para sanar referido vício, não atendeu à determinação no prazo assinalado (fl. 247), operando-se
a preclusão temporal para a prática do ato" (fl. 273).
Apesar das alegações da parte agravante, registre-se que a apresentação
extemporânea do comprovante de pagamento das custas e da respectiva guia de recolhimento,
ainda que o pagamento tenha sido efetuado dentro do prazo, não supre o vício da irregularidade
do preparo recursal, configurando-se a preclusão da prática do ato. A propósito, nessa mesma
linha de raciocínio, confiram-se os seguintes arestos,
:
mutatis mutandis
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO
DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA55398873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:55
Código de Controle do Documento: 08602b75-b1cb-48e6-9283-e481477f5f61

2. A parte agravante sustenta que o recolhimento das custas foi efetuado
tempestivamente, ainda que o comprovante tenha sido juntado
posteriormente, e requer a reanálise do mérito dos embargos de
divergência para afastar a pena de deserção.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada extemporânea
do comprovante de pagamento das custas processuais pode afastar a pena
de deserção, considerando a preclusão consumativa e a jurisprudência do
STJ.
III. Razões de decidir
4. O STJ mantém o entendimento de que a apresentação posterior do
comprovante de pagamento das custas, ainda que o pagamento tenha sido
efetuado dentro do prazo, não supre o vício, configurando-se a preclusão
consumativa.
(...)
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A apresentação posterior do comprovante de
pagamento das custas processuais não supre o vício de ausência de
comprovação no ato de interposição, configurando-se a preclusão
2. A multa do
§ 4o, do CPC, aplica-se apenas em
consumativa.
art. 1.021,
casos de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno".
(...)
(AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 2.370.250/SP,
Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO
DO
PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR À DETERMINAÇÃO DO
RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO
DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no
§
art. 1.007,
4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do
preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que
a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro
do prazo es tipulado.
2. "A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é
capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa" (AgInt
nos
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
EREsp n. 1.848.579/CE,
Especial, julgado em
DJe de
).
27/9/2022,
3/10/2022
(...)
3. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o fazendo
no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Humberto Martins,
EAREsp n. 2.353.566/ES,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
28/5/2024,
5/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL.
APRESENTAÇÃO
DE
COMPROVANTE
DE
AGENDAMENTO.
Documento eletrônico VDA55398873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:55
Código de Controle do Documento: 08602b75-b1cb-48e6-9283-e481477f5f61

IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO.
JUNTADA POSTERIOR DA GUIA DE RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
(...)
2. É deserto o recurso dirigido a esta Corte se a parte não comprova,
, o recolhimento do preparo recursal, a
adequada e tempestivamente
despeito de haver sido regularmente intimada na forma do
§
art. 1.007,
4o, do
Precedentes.
CPC/2015.
3. A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é
capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Benedito Gonçalves,
EREsp n. 1.848.579/CE,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
27/9/2022,
3/10/2022.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL.
CONCESSÃO DE PRAZO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL.RECURSO NÃO
CONHECIDO.
(...)
2. A parte agravante alegou que o recolhimento do preparo foi realizado
tempestivamente e comprovado por meio do sistema informatizado do
tribunal, sustentando que a ausência de juntada formal do comprovante
não deveria ensejar a deserção.
(...)
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada
formal do comprovante de preparo recursal, mesmo diante da alegação
de recolhimento tempestivo, pode ensejar a deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o preparo recursal é pressuposto
extrínseco de admissibilidade e deve ser comprovado no ato de interposição
do recurso, sob pena de deserção, conforme o
do CPC.
art. 1.007
6. A ausência de comprovação do preparo no prazo legal, mesmo após
intimação para regularização, configura preclusão consumativa e
inviabiliza nova oportunidade para sanar o vício.
7. A alegação de recolhimento tempestivo do preparo, sem a apresentação
do comprovante formal, não afasta a aplicação da penalidade de
deserção, conforme entendimento consolidado na Súmula 187 do STJ.
(...)
Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.924.236/SP,
julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.
Quanto ao mais, oportuno salientar que "não se aplica o princípio da primazia da
resolução do mérito para superar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal,
especialmente em caso de defeito grave e insanável" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.671.722/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
,
14/4/2025,
24/4/2025)
como ocorreu no presente caso.
Documento eletrônico VDA55398873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:55
Código de Controle do Documento: 08602b75-b1cb-48e6-9283-e481477f5f61

Outrossim, quanto à matéria constitucional suscitada como malferida pela parte
agravante, registre-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de
usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento” (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.600.452/BA,
.
15/4/2025)
Portanto, verificado que a parte agravante, apesar de regularmente intimada, não
comprovou tempestivamente a regularização do preparo do recurso especial, correta foi a
decisão agravada que aplicou a Súmula n. 187/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:55
Código de Controle do Documento: 08602b75-b1cb-48e6-9283-e481477f5f61

Documento eletrônico VDA56077431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:14
Código de Controle do Documento: 52f29c9c-253c-4c63-9df8-de7cdb873d6a